Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JOEL SANTOS CAVALCANTE, com a finalidade de se obter a progressão para o regime aberto em face da pena que vem sendo cumprida pelo ora paciente. Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme por mim fundamentado na decisão lançada no (ID 32932389), o presente habeas corpus não supera as barreiras de sua admissibilidade. Com efeito, a via heroica eleita não é o caminho processual adequado para a discussão atinente à progressão de regime, considerando o rito excepcional que lhe é empregado, segundo o qual não se permite o aprofundamento probatório. Se não bastasse referido impedimento de índole processual, é possível concluir, já neste momento, pela perda superveniente do interesse processual do presente writ, na medida em que, consoante as informações prestadas pelo d. Juiz da MM. Vara de Execuções Penais, ali já foi deferido em favor do paciente a progressão para o regime aberto, isto é, em 21/02/2022 (ID 32967833). Considerando que o habeas corpus foi manejado com tal pretensão, resta prejudicado o prosseguimento deste feito, como antes mencionado. Ante o exposto, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT e assim o faço em face da perda superveniente do interesse processual, com suporte nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, conforme dispõe o art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.